Tribunal: TJMT
Processo: 1006900-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006900-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 058.138.891-75 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MARIA GABRIELA RODRIGUES DA CUNHA NASCIMENTO - CPF: 627.952.173-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DOS SANTOS - CPF: 032.936.930-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006900-28.2025.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES.
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE. PARTICULARIDADES QUE PROPICIARAM O ELASTECIMENTO PROCESSUAL. HOMOGENEIDADE DA PRISÃO. INCERTEZA QUANTO À EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com alegações de excesso de prazo na formação da culpa e violação ao princípio da homogeneidade. A prisão foi decretada em 21.08.2024 e a audiência de instrução designada para 21.08.2025.

II. Questão em discussão

2. Foram suscitadas diversas teses jurídicas, das quais algumas foram conhecidas e outras não. Assim, divide-se a questão nos seguintes tópicos:

2.1. Teses não conhecidas

(preclusas ou já analisadas em
habeas corpus
anterior): (
i
) existência de predicados pessoais favoráveis; (
ii
) substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

2.2. Teses conhecidas (objeto do presente
writ
): (
iii
) alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e designação da audiência de instrução e julgamento; (
iv
) A suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que o paciente, em eventual condenação, não cumpriria pena em regime fechado.

III. Razões de decidir

3.1. Não se verifica excesso de prazo injustificado, diante da complexidade da ação penal, do número de acusados, da renúncia de advogados e da estrutura da Vara de origem, que prioriza réus presos dentro das possibilidades.
3.2. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade é prematura e infundada, pois o regime inicial de cumprimento da pena será fixado conforme as circunstâncias do caso concreto, a serem analisadas na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. Não há excesso de prazo quando a marcha processual se desenvolve de forma justificada, em razão da complexidade do feito e da pluralidade de réus.”

“2. O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar, pois o regime inicial de cumprimento da pena é matéria a ser definida na sentença penal condenatória.”

_____________________________________________________

Dispositivo relevante citado: Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006900-28.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI

PACIENTE: PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [
tráfico de drogas
].

A impetrante sustenta que:
1)
a segregação preventiva perdura por “
quase 10 (dez) meses
”, configurando, no seu entender, em excesso de prazo para a formação da culpa;
2)
a prisão ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em remoto caso de condenação, o paciente não cumprirá pena no regime fechado;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 273156366].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 273565360].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 274994869].

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 280211369].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006900-28.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém é salientar que este é o
segundo

habeas corpus
impetrado em favor de PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA.

No primeiro
mandamus
(HC n. 1023613-15.2024.8.11.0000), a ordem foi denegada, à unanimidade, pela Primeira Câmara deste Sodalício, em julgamento ocorrido no dia 24.9.2024, cujo acórdão ficou assim ementado:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA. INDÍCIOS DA MERCANCIA DE ENTORPCENTES ALIADA À REITERAÇÃO CRIMINOSA DOS PACIENTES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS RELACIONADOS À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADOS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel dos Santos e Lucas Evangelista da Silva, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, após prisão em flagrante delito por suposta prática de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão.

2. Há três questões em discussão: a) a existência de justa causa para a abordagem, revista pessoal e posterior ingresso na residência dos pacientes; b) a fundamentação da decisão que homologou a prisão em flagrante; c) a legalidade da prisão preventiva dos pacientes, decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir.

3.1. Existindo fundadas razões para a abordagem, busca pessoal e ingresso domiciliar, não há se falar em ilegalidade da atuação dos policiais militares responsáveis por atender a ocorrência.

3.2. Observada todas as formalidades e não havendo ilegalidade da prisão em flagrante, imperiosa a sua homologação nos termos dos artigos 302, I, 304 e 306, todos do Código de Processo Penal.

3.3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva e a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos com os pacientes.

3.4. Justificada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas porquanto insuficientes para evitar a continuidade dos agentes na prática de atividades criminosas.

3.5. Mostra-se irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis em favor dos agentes, quando presentes os fundamentos que justificam a constrição cautelar.

IV. Dispositivos e teses.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A abordagem policial fundada em atitudes suspeitas, somada à confissão espontânea e à autorização para ingresso domiciliar, legitima a apreensão de drogas”.

“Observadas as formalidades legais e não sendo caso de concessão de liberdade aos agentes, imperiosa a homologação do flagrante pela autoridade judiciária”.

“À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, com a superveniência da custódia cautelar ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

“A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, quando comprovada a periculosidade concreta dos pacientes em razão da reiteração delitiva deles, aliada à apreensão de quantidade relevante de entorpecentes”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 302, 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC n. 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.131.320/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.08.2024”

Desse modo, o limite deste
writ
é restrito às seguintes alegações:
1
) excesso de prazo para a formação da culpa;
2
) a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade.

Embora a combatente impetrante alegue que a prisão em flagrante ocorreu em 30 de abril de 2023, em consulta aos documentos juntados e no Sistema de Andamentos Processuais (PJE), verifiquei que a constrição cautelar do paciente se deu em
21 de agosto de 2024
, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Na audiência de custódia, realizada em
23 de agosto de 2024
, o juízo plantonista da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, converteu o flagrante em preventiva para
garantia da ordem pública
.

Nesse particular, a autoridade coatora justificou-a, com base nas circunstâncias que envolveram a prisão – apreensão de quantidade significativa de drogas [116,98g (cento e dezesseis gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína e 4,39g (quatro gramas e trinta e nove centigramas) de maconha], além de petrechos para a mercancia ilícita [2 (duas) balanças de precisão e diversos sacos plásticos ‘ziplock’] –, o que denota,
primo ictu oculi
, a dedicação do paciente com a mercancia ilícita de drogas.

Não bastasse isso, o próprio agente narrou na solenidade que já respondeu por ato infracional análogo ao crime do artigo 155, do Código Penal; crime relacionado à Lei Maria da Penha; descumprimento de medidas protetivas, além dos delitos de desacato e tráfico de drogas.

No dia
3 de outubro de 2024
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor
do paciente
, de
Daniel dos Santos
e
Maria Gabriela Rodrigues da Cunha Nascimento
, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Após suas intimações, MARIA GABRIELA apresentou sua defesa prévia em 18 de outubro de 2024, enquanto DANIEL e o paciente juntaram seus petitórios em
22 de outubro de 2024
.

Em
11 de novembro de 2024
, a impetrante renunciou aos poderes outorgados por DANIEL e, no dia 29 de novembro de 2024, os advogados que representavam MARIA GABRIELA adotaram a mesma postura.

Na data de
6 de dezembro de 2025
, o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT intimou o Ministério Público a se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso/MT, em
19 de fevereiro de 2025
, opinou pelo recebimento da denúncia, “
com a consequente designação de audiência de instrução e julgamento, devendo o feito seguir nos demais termos [...] do artigo 56, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006”
.

Ato contínuo, no dia
28 de fevereiro de 2025
, o juízo recebeu a denúncia, verificou não ser o caso de absolvição sumária e designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 21 de agosto de 2025.

Por fim, nas informações prestadas em
18 de março de 2025
, o juízo singular destacou permanecerem hígidos os fundamentos da prisão cautelar do paciente.

Esta é a cronologia processual.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão preventiva se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, não antevejo demasiado elastério para a formação da culpa ou para a designação da solenidade instrutória para o dia 21 de agosto de 2025.

Neste particular, o juízo singular noticiou nas informações requisitadas que:

“[...] nesta Vara Criminal, por conta da guerra entre facções que vem ocorrendo nos últimos anos, há inúmeros outros processos, em especial, de crimes dolosos contra a vida, em situação de organização criminosa, com diversos réus, vítimas, fatos, testemunhas, procuradores diferentes, o que torna tais instruções demoradas e complexas, precisando de mais de um dia de pauta para cada processo deste gênero, motivo pelo qual a pauta se encontra um pouco distante.

Este juízo, cuja competência abarca o tribunal do júri (em todas as fases), Crimes da Lei 11.343/06, execução penal e crimes da Lei de trânsito, têm feito ao máximo priorizando as datas de pauta para realização de réus presos em tempo mais exíguo possível.

Nesse sentido, é de se considerar ainda que há nos autos, demonstrados indícios mínimos de autoria participação/autoria e materialidade pelo Paciente, sendo que se a maior ou menor o grau, serão averiguados quando da instrução processual em sede de dilação probatória”

Ao reverso do alegado pela impetrante, a ação penal está sendo conduzida dentro das expectativas esperadas, sem evidências de desídia ou demora, injustificáveis, que possam ser atribuídas à máquina judicial.

Ademais, há que se considerar as particularidades do caso concreto:
a)
investigação de 3 (três) agentes, envolvidos com a mercância ilícita de drogas;
b)
os acusados serem representados por patronos distintos, sendo que 2 (dois) deles, atualmente, estão sem defesa técnica;
c)
houve, pelo menos em relação ao paciente, 1 (um) pedido de
habeas corpus
impetrados para este Tribunal de Justiça, o que implica, por óbvio, na dilação do procedimento.

Por derradeiro, não há se falar que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade.

O argumento defensivo é mero exercício de futurologia, uma vez que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular quando da prolação da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 129, §13, 140 E 148, §1o, I, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...] Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de PEDRO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025